Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETRAÇÃO DA PENA PELO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

1. Recurso de Agravo em Execução em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP – que deferiu a detração do período em que sentenciado esteve em liberdade provisória com recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica.

2. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, a despeito da inexistência de previsão legal para a detração penal na hipótese de submissão do sentenciado a medidas cautelares diversas da prisão, o período de recolhimento domiciliar, por comprometer o status libertatis, deve ser detraído da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem (HC 455.097/PR). E nesse passo, a 1a e 2a Turmas Criminais desta Corte se alinharam ao entendimento pacificado pela 3a Seção do STJ.

3. Logo, mostra-se adequada a detração da pena pelo período em que o agravado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica.

4. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.